Tribunal: TCU
Processo: 011.821/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal da Bahia, enviado ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria em nome de Neuza Maria Santos Neves, ex-ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista da Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Neuza Maria Santos Neves e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pela Universidade Federal da Bahia; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.3.1. interrompa o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, prevista no Decreto 95.689/1988, atualmente paga a Neuza Maria Santos Neves, na hipótese de desconstituição da ação judicial que hoje a suporta, e adote as medidas para reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos pela interessada, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.3.2. suspenda, no prazo de quinze dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, ajustando o valor da rubrica "vencimento básico complementar", com o consequente recálculo dos anuênios, nos proventos da interessada, comunicando ao Tribunal as providências adotadas; 9.3.3. cadastre novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de trinta dias, à apreciação deste Tribunal; 9.3.4. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.